Tribunal: TJDFT
Processo: 0709912-47.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-17
Data de publicação: 2020-10-01

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO À PENHORA. PEQUENA PROPRIEDADE RURAL. INTERPRETAÇÃO TELEOLÓGICA. PROTEÇÃO DO AGRICULTOR FAMILIAR. EXPLORAÇÃO DA TERRA PARA FINS DE SUBSISTÊNCIA. EXISTÊNCIA DE OUTRAS RENDAS. MILITAR REFORMADO. PROVENTOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. PROVENTOS ELEVADOS. EXPLORAÇÃO AGRÍCOLA MERAMENTE COMPLEMENTAR. IMPENHORABILIDADE NÃO CARACTERIZADA

1. A partir da interpretação teleológica sobre o âmbito de proteção da impenhorabilidade da pequena propriedade rural trabalhada pela família, verifica-se que ela objetiva evitar que o pequeno agricultor seja expropriado da terra cuja exploração permita a subsistência do núcleo familiar.

2. Estando comprovado que o devedor não é agricultor familiar, mas, sim, aufere elevados proventos como militar reformado do Corpo de Bombeiros Militar do DF, além de rendimentos advindos da Secretaria de Educação do DF, resta patente que os modestos resultados da produção agrícola por parte de sua filha são indiferentes para a manutenção do padrão de vida da família.

3. Se a exploração da terra não se apresenta como elemento necessário para a subsistência da família, mas como mero complemento das demais fontes elevadas de renda, o imóvel não é albergado pela regra da impenhorabilidade.
4. Agravo de instrumento provido.